Tribunal: TJBA
Processo: 8030314-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030314-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VANDA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta em razão de suposta interrupção no fornecimento de água entre 27 de março e 1º de abril de 2020. A sentença julgou improcedente o pedido e a autora apelou, alegando falha na prestação do serviço e pleiteando a condenação da concessionária ao pagamento de indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve interrupção no fornecimento de água na unidade consumidora da autora no período indicado; (ii) se tal fato configura falha na prestação do serviço, a justificar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A autora não apresentou prova mínima de que tenha sido individualmente atingida pelo alegado desabastecimento, sendo insuficientes matérias jornalísticas e prova testemunhal genérica. 4. O histórico de consumo demonstra regularidade na medição durante o período impugnado, sem evidência de queda no consumo compatível com descontinuidade total do serviço. 5. A responsabilidade objetiva da concessionária não afasta o dever da parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado. 6. Ausentes provas de prejuízo específico ou de conduta ilícita por parte da concessionária, incabível a condenação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera existência de matérias jornalísticas ou prova testemunhal genérica não é suficiente para comprovar interrupção individualizada no fornecimento de água a justificar indenização por danos morais. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige prova mínima da falha na prestação do serviço e do dano individualizado. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJPR - APL: 0002489-71.2015.8.16.0128, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 04/12/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8030314-03.2022.8.05.0001, sendo Apelante Vanda de Oliveira Santos e Apelada Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator